Tribunal: TJMT
Processo: 1025689-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025689-51.2020.8.11.0000
Impetrante: Dra. Vera Lúcia Novak
Paciente: Edmir Santos Rodrigues
Impetrada: Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar nos autos do habeas corpus em epígrafe, manejado em benefício de Edmir Santos Rodrigues (Id 69548457).
Na oportunidade, o impetrante ressalta que a genitora do paciente, por meio da declaração ora anexada aos autos (Id 69548458), suplica pela internação de seu filho para tratamento contra a dependência química, razão pela qual pede que seja concedida a liminar no presente writ, a fim de revogar a medida segregatória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, bem como condicionada à internação compulsória do paciente.
Contudo, apesar dos louváveis argumentos do impetrante e da genitora do paciente, não há espaço para a concessão liminar da presente ordem.
O writ ainda está na sua fase inicial e, como se sabe, a liminar deve ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstradas ab initio e de modo inequívoco – nos exatos termos da impetração e nos documentos que a instruem – a ocorrência do aventado constrangimento ilegal, o que não se verificou de plano.
Se o paciente, eventualmente, faz jus à substituição da medida extrema por outras cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, é certo que tal providência somente será possível no julgamento do mérito da ação constitucional, de modo que julgo descabida neste momento a insistência do impetrante.
Repita-se, estando satisfatoriamente demonstrados os requisitos descritos no artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal, e não se verificando qualquer teratologia na decisão que decretou a custódia cautelar, a qual está fulcrada na garantia da ordem pública, um dos requisitos previstos no artigo 312 do mesmo Codex, não há como desconstituir a prisão já em sede de liminar.
Portanto, sem mais delongas, indefiro o pedido de reconsideração, ressaltando que a controvérsia será analisada com toda acuidade pelo órgão colegiado, no julgamento do mérito do writ, ou seja, após a chegada das necessárias informações judiciais, e contando com o judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Mantenha-se o regular processamento do feito.
Às providências.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator